Tribunal: CARF
Processo: 13962.000777/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/10/2008
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. INSTRUMENTO DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO. VÍCIOS NÃO ANULAM O LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal se constitui em mero instrumento de controle criado pela Administração Tributária, e irregularidades em sua emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para se anular o lançamento.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. DISCUSSÃO INOPORTUNA EM PROCESSO DE LANÇAMENTO FISCAL PREVIDENCIÁRIO.
O foro adequado para discussão acerca da exclusão da empresa do Simples é o respectivo processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de processo de lançamento fiscal de crédito tributário previdenciário rediscussão acerca dos motivos que conduziram à expedição do Ato Declaratório Executivo e Termo de Exclusão do Simples.
PREVIDENCIÁRIO. SIMPLES. EXCLUSÃO.
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS. IRRETROATIVIDADE. ATO DECLARATÓRIO.
O ato de exclusão do Simples possui natureza declaratória, que atesta que o contribuinte já não preenchia os requisitos de ingresso no regime desde data pretérita, surtindo efeito já no ano-calendário subsequente àquele em que foi constatado o excesso de receita, efeito esse que não guarda nenhuma relação com o princípio da irretroatividade, que se aplica a litígios envolvendo confrontos entre vigência da lei e data dos fatos.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. ARGUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR PESSOA JURÍDICA DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE.
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio (art. 18, CPC/15). Não poderia o sujeito passivo se insurgir contra a atribuição de responsabilidade solidária a pessoa jurídica distinta.
GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE.
Constatada a existência de grupo econômico de fato, não há como ser afastada a solidariedade imposta pelo artigo 30, IX, da Lei no 8.212/1991.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13962.000777/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.847 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
OLGA BETINELLI PEDRINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/10/2008
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o
julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões
pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não
está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas
somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de
acordo com o livre convencimento motivado.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
INSTRUMENTO
DE
CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO. VÍCIOS NÃO ANULAM O
LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal se constitui em mero instrumento de
controle criado pela Administração Tributária, e irregularidades em sua
emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para se anular o
lançamento.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. DISCUSSÃO INOPORTUNA EM PROCESSO
DE LANÇAMENTO FISCAL PREVIDENCIÁRIO.
O foro adequado para discussão acerca da exclusão da empresa do Simples é o
respectivo processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de processo de
lançamento fiscal de crédito tributário previdenciário rediscussão acerca dos
motivos que conduziram à expedição do Ato Declaratório Executivo e Termo
de Exclusão do Simples.
PREVIDENCIÁRIO. SIMPLES. EXCLUSÃO.
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em
que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis
às demais pessoas jurídicas.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS. IRRETROATIVIDADE. ATO
DECLARATÓRIO.
O ato de exclusão do Simples possui natureza declaratória, que atesta que o
contribuinte já não preenchia os requisitos de ingresso no regime desde data
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13962.000777/2008-11
Fl. 590
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.847 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13962.000777/2008-11

pretérita, surtindo efeito já no ano-calendário subsequente àquele em que foi
constatado o excesso de receita, efeito esse que não guarda nenhuma relação
com o princípio da irretroatividade, que se aplica a litígios envolvendo
confrontos entre vigência da lei e data dos fatos.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. ARGUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA POR PESSOA JURÍDICA DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE.
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio (art. 18, CPC/15).
Não poderia o sujeito passivo se insurgir contra a atribuição de
responsabilidade solidária a pessoa jurídica distinta.
GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE.
Constatada a existência de grupo econômico de fato, não há como ser afastada
a solidariedade imposta pelo artigo 30, IX, da Lei no 8.212/1991.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente). Ausente o
conselheiro Renato Adolfo Tonelli Junior.
Relatório
A bem da celeridade peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 447 e ss).
Pois bem. Trata-se de auto de infração, no valor de R$ 190.711,82, lançado contra
o sujeito passivo em epígrafe, referente às contribuições devidas a outras entidades e fundos,
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados,
discriminadas em folha de pagamento da empresa, referente ao período de 01/2004 a 10/2008.
Segundo consta do Relatório Fiscal (fls. 60 a 63), em 27 de novembro de 2008
foram emitidos os Atos Declaratórios Executivos n° 61 e 62, com base em auditorias fiscais
desenvolvidas nas empresas Tinturaria e Lavanderia Pedrini Ltda., Olga Betinelli Pedrini ME e
Fl. 591
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.847 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13962.000777/2008-11

Kaekós Confecções, determinando a exclusão da segunda do Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples (Processo
13962.000731/2008/94), a partir de 01/01/2004, e do Regime Especial Unificado de Arrecadação
de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte Simples
Nacional (Processo 13962.000732/2008-39), a partir de 01/07/2007.
Em virtude das exclusões, passaram, então, a ser devidas pela excluída as
contribuições sob exame.
Cabe salientar que, além da autuada, responde também pelo crédito tributário a
sociedade Kaekós Confecções Ltda., à qual foi atribuída responsabilidade solidária, em
conformidade com o Termo de Sujeição Passiva Solidária no 02 (fl. 58 e 59).
Expõe a auditora-fiscal que restou caracterizado grupo econômico entre as três
empresas citadas anteriormente, em face do que foi atribuída a responsabilidade solidária pelo
débito às pessoas jurídicas integrante do referido grupo de empresas, conforme descrito nas
Representações Administrativas elaboradas contra as empresas Tinturaria e Lavanderia Pedrini
Ltda. e Olga Betinelli Pedrini ME (fls. 364 a 381), com vistas a informar ao Delegado da Receita
Federal do Brasil a ocorrência de uma suposta situação impeditiva de ingresso das empresas no
Simples e Simples Nacional, as quais foram extraídas dos processos no 13962.000731/2008-94 e
13962.000732/2008-39.
Nas ditas representações consta que, em auditoria-fiscal desenvolvida nas
empresas Tinturaria e Lavanderia Pedrini Ltda., Olga Betinelli Pedrini e Kaekós Confecções
Ltda., constatou-se que as fiscalizadas integram, de fato, um grupo econômico, evidenciado em
virtude da unicidade de comando exercida pelo Sr. Jadir Pedrini e conseqüente utilização de
interpostas pessoas, que não consistiam nos verdadeiros donos, na constituição das empresas
mencionadas. Tais subterfúgios, segundo a agente fiscal, foram utilizados com o intuito de
afastar a incidência de contribuição previdenciária (cota patronal) sobre as remunerações dos
segurados empregados, por meio das opções indevidas pelo Simples e Simples Nacional.
Os fatos que levaram o agente fiscal a chegar a tal conclusão foram os seguintes:
A Tinturaria e Lavanderia Pedrini iniciou suas atividades em 26/05/1999,
apresentando como sócios a Sra. Vânia Regina Wilbert Schlindwein e Valmor Herber, cujo
objeto social era o beneficiamento, a tintura e o acabamento de artigos têxteis e serviços de
Lavanderia.
Em 05/08/2003, os sócios acima retiram-se da sociedade e ingressam a Sra.
Roselis Otília Goedert Pedrini, com 99% de participação, e o Sr. Ademir Pedrini, com apenas
1% de participação. Em 04/11/2007, o Sr. Ademir Pedrini retira-se da sociedade e transfere suas
cotas para a sócia Zilma Deodato Goedert.
Segundo a fiscal, a empresa é optante pelo Simples desde a sua constituição.
A empresa Olga Betinelli PedriniME, inscrita no Simples desde 01/01/1997,
iniciou suas atividades em 05/06/1994. A titular é a mãe do Sr. Jadir Pedrini, sócio da empresa
Kaekós Confecções Ltda.
A empresa Kaekós Confecções Ltda. iniciou suas atividades em 19/06/90, cujos
sócios fundadores foram o Sr. Jadir Pedrini e Roselis Otília Goedert Pedrini, que administravam
a empresa conjuntamente, ambos com 50% das quotas de capital.
Fl. 592
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.847 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13962.000777/2008-11

Em 04/06/2003, a Sra. Roselis retira-se da sociedade, sendo admitido da
oportunidade o Sr. José Pedrini, com 1% das quotas do capital social, enquanto que o Sr. Jadir
Pedrini passou a deter 99%. Logo, após a sua saída da Kaekós, a Sra Roselis passou a fazer parte
do quadro societário da Tinturaria e Lavanderia Pedrini Ltda., exercendo a atribuição de sócia-
administradora.
A empresa Kaekós Confecções Ltda. não esteve inserida no Simples.
Em diligência realizada nas empresas Olga Betinelli Pedrini e Kaekós, ficou
constatado que estas são vizinhas, localizadas na mesma quadra. Relata que a sede do
empreendimento é composta por galpões, onde funciona, na parte da frente, o setor
administrativo da empresa. Na parte posterior, está instalado o setor produtivo. Há uma porta e
um corredor que dão acesso a um outro galpão, dando continuidade ao estabelecimento.
Nesta diligência, a fiscalização foi atendida pelo Sr. Jadir Pedrini e pela Sra.
Dorotéia Pedrini, que se apresentou como empregada da empresa e irmã do Sr. Jadir Pedrini.
Realizou-se, da mesma forma, diligência na Tinturaria e Lavanderia Pedrini. De
início, a auditora foi atendida pela secretária, que a informou que o Sr. Jadir Pedrini já havia
saído. Assim, quem a atendeu foi o Sr. Rogério Goedert Júnior, gerente da empresa e cunhado do
Sr. Jadir Pedrini. A Sra. Roselis Goedert Pedrini, que formalmente é a sócia-gerente, esposa do
Sr. Jadir Pedrini, estava ausente.
Desse modo, concluiu a agente fiscalizadora que houve um verdadeiro rodízio
entre os sócios (esposa, mãe, cunhado, irmã e irmão do Sr. Jadir Pedrini) nas empresas Tinturaria
e Lavanderia Pedrini Ltda. e Olga Betinelli Pedrini.
Inferiu a fiscal que a administração das empresas é única, sendo exercida pela
empresa Kaekós Confecções Ltda, na pessoa do Sr. Jadir Pedrini, e que havia ali um grupo
econômico de fato.
Expôs que as escritas contábeis são realizadas pelo mesmo prestador de serviço.
Além disso, na análise dos documentos contábeis das três empresas envolvidas, verificou que
vários deles eram assinados pelos sócios da Kaekós, sobretudo os que se referiam à gestão de
pessoal, confirmando a assertiva antes realizada, inclusive com a assinatura da Sra Roselis em
documentos da Kaekós, em período em que já figurava no contrato social como sócia da
Tinturaria e Lavanderia Pedrini.
Conta a fiscal que, na Ação Trabalhista n° 737/2008, movida por Marco Antonio
Debrassi, evidenciou a formação de grupo econômico entre as empresas sob exame. De acordo
com a auditora, o Sr. Jadir é quem possui procurações outorgadas pelas empresas, conferindo-lhe
amplos e ilimitados poderes para gerir e administrar todos os bens, negócios e interesses das
outorgantes, evidenciando-se novamente a unicidade de comando nas empresas.
Em análise do faturamento das empresas e de suas folhas de pagamento dos anos
de 2004 a 2007, observou a agente fiscal que na empresa Olga Betinelli Pedrini o valor da folha
de pagamento ultrapassou o do faturamento. Já com relação à Kaekós, verificou que seu
faturamento é muito alto em relação ao número de empregados, o que a levou a concluir que ela
utilizava mão-de-obra alocada nas outras empresas do Grupo.
Dessa forma, entendendo que as empresas fiscalizadas compõem um grupo
econômico, considerou que a Kaekós Confeções deve responder solidariamente pelos débitos
fiscais e trabalhistas.
Fl. 593
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.847 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13962.000777/2008-11

Ao fim, deduziu a auditoria que as empresas Tinturaria Pedrini e Olga Betinelli
Pedrini, ambas optantes pelo Simples e Simples Nacional, são meras extensões da Kaekós
Confecções Ltda (não sujeita ao regime do Simples), pois esta possui um faturamento alto em
relação ao número de empregados, ao mesmo tempo em que aquelas (optantes pelo Simples) têm
insuficiência de recursos para pagamento de despesas, conforme Demonstrações de Resultado do
Exercício respectivas.
O grupo Pedrini, ao seu ver, não se enquadra nas condições exigidas pela
legislação para ingresso no Simples e Simples Nacional, dado que apresenta um faturamento
superior aos limites nela estabelecidos, e que apenas se beneficiou dos sistemas por não ter
incluído em seus quadros sociais, os verdadeiros sócios das empresas Tinturaria e Lavanderia
Pedrini Ltda. e Olga Betinelli Pedrini.
Segundo a autoridade lançadora, os elementos contidos no Relatório Fiscal dão
conta da configuração, em tese, de crime de sonegação fiscal, motivo pelo qual seria objeto de
Representação Fiscal para Fins Penais, comunicando o fato à autoridade competente.
Inconformada com a autuação, a interessada apresentou instrumento de
impugnação (fls. 168 a 197), por meio do qual apresenta as seguintes razões, em síntese:
1. Ataca o procedimento fiscalizatório realizado, asseverando que a auditora
extrapolou os limites da fiscalização estipulados no Mandado de Procedimento
Fiscal (MPF), que apenas autorizava as investigações que tinham pertinência com
a verificação da regularidade da empresa em relação às contribuições
previdenciárias, não lhe competindo representá-la pela exclusão do Simples, sob
o argumento de existência de grupo econômico.
2. Alega que, mesmo tendo sido concedido prazo apresentação de defesa contra os
ADEs de exclusão do Simples e Simples Nacional, a atribuição de imediato dos
efeitos do alijamento dos citados regimes de tributação, sem antes aguardar a
decisão definitiva no âmbito administrativo, causando prejuízos a esta, com
reflexos diretos no patrimônio da sociedade, retratam antecipação da pena,
violação do princípio de devido processo legal e dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Nesse tocante, pleiteia a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário até o ulterior julgamento definitivo do processo.
3. Aduz que não poderia o ato de exclusão retroagir para alcançar fatos pretéritos,
como ocorreu no presente caso. Segundo a fiscalizada, esta retroação do ato
normativo agride o art. 150, III, “a”, da CF, que contempla o princípio da
segurança jurídica.
4. Sustenta que não há que se falar em responsabilidade solidária, pois não estão
presentes os requisitos legais aplicáveis à hipótese. Segundo a impugnante, para
configuração da solidariedade, deve-se haver duas ou mais pessoas que possuam
interesse direto na ocorrência do fato gerador e que o interesse comum não se
confunde com interesse econômico do resultado. Assim, para restar aplicável o
instituto da solidariedade, exige-se o interesse jurídico, que se revela como sendo
a realização conjunta que constitui o fato imponível tributário.
5. Garante que não há nenhum interesse comum entre as pessoas jurídicas
fiscalizadas, as quais militam em ramos de atuação diversos, possuem pessoas
diversas em seus quadros societários, contam autonomia administrativa,
financeira e contábil, possuem seus próprios colaboradores, que exercem as suas
funções apenas perante os seus respectivos empregadores.
Fl. 594
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.847 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13962.000777/2008-11

6. Sustenta que o art. 2o, § 2o, da legislação obreira, não tem o condão de estabelecer
qualquer responsabilidade de ordem tributária no caso em tela.
7. Contesta a caracterização de grupo econômico entre as empresas fiscalizadas,
pois elas, em conformidade com a defendente, possuem estrutura administrativa
própria, não havendo nada que comprove o contrário. Argui que embora os
sócios tenham laços de parentesco, isso não é suficiente para configurar grupo
econômico.
8. Ressalta que a caracterização de grupo econômico demanda a existência de duas
ou mais pessoas que se obrigam a contribuir com bens e serviços para o exercício
de atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados.
9. Desse modo, para a fiscalizada, não há grupo econômico, porque seria formado
por uma empresária individual, não há interesse comum, nenhuma delas sofre
interferência na administração por outra, não há nenhum compartilhamento de
informações, tecnologia ou material humano entre as pessoas jurídicas e porque
não existe pessoa jurídica controlada, controladora ou de simples participação.
10. Assinala, ainda, que as pessoas jurídicas possuem quadros societários distintos
uma da outra, desenvolvem as atividades empresariais de forma independente,
têm número de colaboradores suficientes para o exercício das suas respectivas
atividades empresariais, são dotadas de maquinários e bens próprios para a
execução do seu objetivo social e os administradores recebem remuneração para
o exercício de suas funções.
11. Afirma que a Kaekós é, de fato, administrada pelo Sr. Jadir, enquanto a Tinturaria
e Lavanderia Pedrini, pela sua esposa: Sra Roselis, e que a legislação não impede
que os cônjuges sejam sócios de empresas diversas ou da mesma empresa.
12. De acordo com a impugnante, o fato de as três empresas terem contratado o
mesmo escritório contábil não indica que pertencem a um mesmo grupo
econômico.
13. Esclarece que o Sr. Rogério Goedert Júnior é gerente da sociedade empresária
Tinturaria e Lavanderia Pedrini Ltda., mas não integra o seu quadro societário.
14. Assevera que as assinaturas constantes dos documentos anexados pelo fiscal,
supostamente pertencentes ao Sr. Jadir e pela Sra Roselis, são dissonantes das
assinaturas constantes nos atos constitutivos da Kaekós e são de autoria do Sr.
Rogério Goedert Júnior.
15. Assegura que possui numerários suficientes para fazer frente ao pagamento das
obrigações e o seu faturamento é suficiente para cobrir as suas despesas e que, em
relação à Kaekós, esta possui nove lojas espalhadas pelo estado o que contribui
sobremaneira para o faturamento constatado pela autoridade fiscal.
16. Desse modo, persevera no sentido da impossibilidade jurídica de se imputar a
existência de grupo econômico.
17. Por fim, requer ainda o prosseguimento do processo até seu ulterior termo,
concedendo à impugnada o direito a produção de provas de todo o alegado
retratado na defesa, em homenagem ao postulado constitucional da ampla defesa
e ao contraditório, especialmente a documental que ora se junta e demais que se
fizerem necessárias para a solução definitiva do presente contencioso
administrativo.
A Kaekós Confecções Ltda., responsável solidária pelos tributos ora discutidos
também apresentou impugnação, por meio do qual ataca as mesmas questões combatidas pela
Fl. 595
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.847 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13962.000777/2008-11

interessada Olga Betinelli Pedrini ME, utilizando-se dos mesmos argumentos, exceto no que se
refere à atribuição dos efeitos imediatos dos ADEs de exclusão e da retroatividade dos mesmos
atos, sobre os quais deixou de se manifestar. Dessa sorte, deixo de reproduzir a síntese do
instrumento de defesa trazido por aludida sociedade.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 447 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/10/2008
AI no 37.204.727-0, de 15/12/2008
EXCLUSÃO DO SIMPLES. APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE.
A manifestação de inconformidade em relação a Ato Declaratório Executivo que
excluiu empresa do Simples e Simples Nacional deve ser apresentada no processo em
que tem como objeto os respectivos afastamentos, não sendo possível efetivá-la em
processo que cuida de determinação e exigência de crédito tributário decorrente do ato.
PRELIMINAR DE NULIDADE. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
O MPF é mero instrumento de controle gerencial interno da SRF, não influenciando na
legitimidade do Ato de Exclusão do Simples.
Não representa extrapolação aos limites do MPF que ordena auditoria para verificação
de contribuições previdenciárias a elaboração de representação administrativa
noticiando autoridade competente a respeito de fatos que, em tese, ocasionariam à
exclusão da fiscalizada do Simples.
SOLIDARIEDADE. PESSOAS EXPRESSAMENTE DESIGNADAS EM LEI.
Na hipótese de haver indicação expressa em lei das pessoas que devem responder
solidariamente pelo crédito tributário, não há que falar em demonstração de interesse
comum da responsável solidária na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal.
SIMPLES. GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
Considera-se a existência de grupo econômico de fato quando duas ou mais empresas
encontram-se sob a direção, o controle ou a administração de uma delas.
PRODUÇÃO DE PROVAS APÓS IMPUGNAÇÃO.
Transcorrido o prazo de impugnação, somente é permitida a produção de provas se o
impugnante demonstrar o atendimento das condições estabelecidas no Decreto no
70.235/1972 para sua aceitação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em seguida, apenas a empresa autuada (Olga Betinelli Pedrini ME) interpôs
recurso, fls. 477/487, no qual, em apertada síntese, alegou que:
a) A autoridade de fiscalização se excedeu no seu ofício, porquanto procedeu a
fiscalização de atos que não estavam previstos no Mandado de Procedimento de
Fiscalização;
b) A nulidade que há sobre o Mandado de Procedimento Fiscal é capaz de nulificar todo
o ato administrativo, por haver vício na origem, fulminando todos os atos
subsequentes, em especial, o lançamento tributário;
Fl. 596
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.847 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13962.000777/2008-11

c) Os critérios norteadores da obrigação solidária, em sede de direito tributário, são
aqueles previstos no Código Tributário Nacional, e não aqueles previstos no art. 30
da Lei 8.212/1991;
d) As pessoas jurídicas Olga Betinelli Pedrini, Lavanderia Pedrini e Kaekós militam em
ramos de atuação diversos, possuem pessoas diversas em seus quadros societários,
bem como, contam com autonomia administrativa, financeira e contábil;
e) Desta feita, a recorrente nunca almejou qualquer interesse na ocorrência de fatos
geradores tributáveis perante as demais pessoas jurídicas, principalmente no tocante
às contribuições devidas ao INSS;
f) O art. 981 do Código Civil exige que o grupo econômico se dê através de sociedades.
E no caso em tela, como visto, a Recorrente se trata de empresária individual, não
sendo composto de duas ou mais pessoas, ínsito às sociedades;
g) Ademais não há a demonstração da existência de interesse comum entre as empresas,
haja vista que cada uma cuida apenas de seu faturamento e correspondente lucro;
h) Por outro lado, não há qualquer compartilhamento de informações, tecnologia ou
material humano entre as pessoas jurídicas, tampouco há pessoa jurídica controlada,
controladora ou de simples participação;
i) A bem da verdade, a única coincidência que há é o grau de parentesco entre os sócios
das pessoas jurídicas, cujo fato não é vedado por lei;
j) Todas as pessoas jurídicas aventadas desenvolvem as suas atividades empresariais de
forma independente, com propósitos gerenciais negociais próprios. Possuem número
de colaboradores suficientes para o exercício das suas respectivas atividades
empresariais, sendo que jamais houve um revezamento de colaboradores entre as
ditas pessoas jurídicas;
k) Além do mais, são dotadas de maquinários e bens próprios para o exercício das suas
atividades. A Recorrente exerce a sua atividade empresarial de modo lícito e com
propósito econômico e negociai, não sendo a simples assertiva de que recolhe menos
tributos destinados a seguridade social, que poderá ser considerada integrante de
grupo econômico;
l) A Recorrente é empresa de pequeno porte, daí porque buscou a tributação
simplificada, conforme faculta a legislação tributária de regência;
m) Deve-se sopesar que o fato de a Recorrente estar localizado no mesmo endereço da
pessoa jurídica Kaekos, não se mostra suficiente para configurar grupo econômico,
porque, conforme já exposto, são pessoas jurídicas distintas entre si, com objetos e
finalidades negociais próprias;
n) No caso in auaestio não há possibilidade jurídica de se imputar à Recorrente e as
demais sociedades empresariais autuadas a existência de conglomerado econômico.
Em sessão realizada no dia 22 de janeiro de 2015, os membros do colegiado, por
meio da Resolução n° 2401-000.446, decidiram converter o julgamento em diligência, nos
seguintes termos:
[...] Cumpre observar, primeiramente, que fiscalização previdenciária possui
competência para arrecadar e fiscalizar as contribuições destinadas a terceiros,
conforme art. 94 da Lei 8.212/91. Todavia, o resultado do presente auto de infração, em
relação ao mérito, segue o mesmo resultado da obrigação principal correlata, convertida
em diligência nesta mesma sessão e onde foram lançadas as contribuições patronais,
qual seja: Processo 13962.000776/2008-69.
Fl. 597
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.847 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13962.000777/2008-11

Identificada a conexão entre os processos, destaca-se que o encaminhamento dar-se-á no
mesmo sentido do processo principal em relação aos fatos geradores que constituem
base de cálculo da contribuição destinada a terceiros.
Pela análise dos autos identifica-se que o fato que ensejou a lavratura dos Autos de
infração nos moldes em que se encontram, foi indevido enquadramento no SIMPLES de
acordo com informações prestadas pelo próprio auditor fiscal em seu relatório e na
Representação de Exclusão, face a caracterização de grupo econômico de fato.
Importante mencionar que o presente processo encontra-se vinculado ao processo n.
13962.000731/2008-94 e 13.962.000732/2008-39, onde foi lançada a obrigação
principal.
A autoridade julgadora de 1a instância julgou o AI procedente, destacando que embora
exista manifestação de inconformidade referente a sua exclusão do SIMPLES, ainda
pendente de julgamento perante a DRF, tal fato não representa óbice ao lançamento do
crédito tributário, podendo este ser anulado em caso de decisão transitada em julgado a
favor do contribuinte.
Todavia, ao contrário do que entendeu referido julgador e mesmo considerando terem
sido apresentados e rebatidos diversos argumentos em sede de recurso, entendo haver
uma questão prejudicial ao presente julgamento. À decisão da procedência ou não do
presente auto-de-infração está ligado à sorte da Representação Fiscal – Exclusão do
SIMPLES, Processo n. 13962.000731/2008-94 e 13.962.000732/2008-39, considerando
que as contribuições aqui lançadas deram-se exclusivamente pela exclusão da empresa
do sistema SIMPLES.
Contudo, após pesquisas no sistema do CARF, não se identificou decisão final a
respeito das mesma, ou mesmo ter sido o processo distribuído. Assim, para evitar
decisões discordantes faz-se imprescindível primeiro a análise da Representação de
Exclusão, para só então julgar-se a procedência da presente autuação e de todas as suas
correlatadas.
(...)
Conclusão
Voto pela CONVERSÃO do julgamento EM DILIGÊNCIA, devendo ser sobrestado
este auto-de-infração na origem até o trânsito em julgado da Representação Fiscal –
Exclusão do SIMPLES, Processo n. 13962.000731/2008-94 e 13.962.000732/2008-39.
Do resultado da diligência, antes de os autos retornarem a este Colegiado deve ser
conferida vistas ao recorrente, abrindo-se prazo normativo para manifestação.
Tendo sido instruído o presente processo em face da Resolução com juntada das
decisões definitivas dos processos concernentes à Exclusão do Simples e considerando que o
Relator não mais integra nenhum dos colegiados da Seção, os autos foram encaminhados para
inclusão em lote de sorteio, tendo sido distribuídos a este Conselheiro para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Posteriormente, sobreveio Despacho de Saneamento (e-fls. 580 e ss), com o
intuito de verificar se a devedora solidária Kaekós Confecções Ltda teria sido devidamente
intimada acerca da decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
Cumprida a determinação disposta no Despacho de Saneamento (e-fls. 580 e ss),
os autos retornaram a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para
prosseguimento do feito.
É o relatório.
Voto
Fl. 598
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.847 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13962.000777/2008-11

Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto pela empresa autuada (Olga Betinelli Pedrini
ME) é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n°
70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Cabe esclarecer que a devedora solidária Kaekós Confecções Ltda, embora
regularmente intimada acerca da decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, não apresentou seu apelo recursal.
2. Preliminares.
2.1. Nulidade da decisão recorrida.
Preliminarmente, o sujeito passivo pleiteia o a decretação da nulidade do acórdão
a quo, por não ter examinado as teses alusivas ao ato de exclusão da Recorrente do regime
simplificado de tributação, malferindo o disposto no art. 5o, LV da Carta Magna.
Contudo, entendo que não lhe assiste razão.
A começar, verifico que a decisão de piso está devidamente fundamentada, não
havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada,
explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre
os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento
motivado.
A propósito, cumpre pontuar que a discussão relativa à exclusão só é cabível no
processo próprio e não neste processo de lançamento de crédito tributário relativo a
contribuições previdenciárias, não sendo possível, neste foro a retomada dos questionamentos
apresentados e bem examinados no processo próprio.
Em outras palavras, o foro adequado para discussão acerca da exclusão da
empresa do Simples é o respectivo processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de
processo de lançamento fiscal de crédito tributário previdenciário rediscussão acerca dos motivos
que conduziram à expedição do Ato Declaratório Executivo e Termo de Exclusão do Simples.
Nesse sentido, não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância,
eis que proferida por autoridade competente, e está devidamente fundamentada, sendo que a
insatisfação do contribuinte, sobre os pontos suscitados, não tem o condão de anular a decisão de
primeira instância, sendo matéria atinente à interposição de recurso voluntário, a ser objeto de
deliberação pelo colegiado de 2a instância.
Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.
2.2. Mandado de Procedimento de Fiscalização.
Preliminarmente, o sujeito passivo alega a nulidade do lançamento tributário, sob
o fundamento no sentido de que ocorreu a fiscalização de atos que não estavam previstos no
Mandado de Procedimento de Fiscalização que, em momento algum, teria se reportado à
eventual investigação de grupo econômico.
Contudo, entendo que não assiste razão ao recorrente.
Fl. 599
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.847 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13962.000777/2008-11

Conforme bem pontuado pela decisão de piso, não houve extrapolação dos limites
estabelecidos no Mandado de Procedimento Fiscal, eis que, no decorrer dos trabalhos de
auditoria, a fiscal constatou, ao seu juízo, a presença de expedientes que visavam ocultar quem
eram os verdadeiros sócios da empresa examinada e quem a administrava efetivamente.
A conduta adotada pela autoridade lançadora está consonante com o que previa a
legislação para os procedimentos a serem realizados durante auditoria fiscal de contribuições
previdenciárias, bem como está voltada para a sua cobrança, que se constituía no objeto da
fiscalização ordenada.
E, ainda que assim não o fosse, eventuais omissões ou incorreções afligindo os
citados documentos não têm o condão de culminar na nulidade do lançamento tributário,
disciplinado pelo artigo 142 do CTN, que se constitui em ato obrigatório e vinculado, sob pena
de responsabilidade funcional por parte do agente fiscal. Somente na hipótese de o contribuinte
provar que a presença do vício ocasionou prejuízo em sua defesa é que, eventualmente, tais
vícios poderão acarretar na nulidade do crédito tributário.
Ademais, já está sumulado, no âmbito deste Conselho, o entendimento segundo o
qual o lançamento de ofício pode ser realizado, inclusive, sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário (Súmula CARF n° 46 - Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Não há, pois, que se falar de contraditório na fase inquisitorial do procedimento
prévio ao eventual lançamento de ofício. O contraditório é exercido durante o curso do processo
administrativo, nas instâncias de julgamento, não tendo sido identificado qualquer hipótese de
embaraço ao direito de defesa do recorrente.
Cabe destacar, ainda, que na fase oficiosa, a fiscalização atua com poderes amplos
de investigação, tendo liberdade para interpretar os elementos de que dispõe para efetuar o
lançamento. O princípio do contraditório é garantido pela fase litigiosa do processo
administrativo (fase contenciosa), a qual se inicia com o oferecimento da impugnação.
Nesse sentido, vale ressaltar que a oportunidade de manifestação do contribuinte
não se exaure na etapa anterior à efetivação do lançamento. Pelo contrário, na busca da
preservação do direito de defesa do contribuinte, o processo administrativo fiscal, regulado pelo
Decreto no 70.235/72, estende-se por outra fase, a fase litigiosa, na qual o autuado, inconformado
com o lançamento que lhe foi imputado, instaura o contencioso fiscal mediante apresentação de
impugnação ao lançamento, quando as suas razões de discordância serão levadas à consideração
dos órgãos julgadores administrativos, sendo-lhe facultado pleno acesso à toda documentação
constante do presente processo.
Caberia ao recorrente refutar a acusação fiscal, notadamente os motivos exarados
para o presente lançamento tributário, todos bem descritos no Auto de Infração e nos
documentos anexos.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72,
não há que se falar em nulidade do lançamento.
Dessa forma, afasto a preliminar levantada pelo recorrente.
Fl. 600
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.847 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13962.000777/2008-11

3. Mérito.
Em seu recurso, o sujeito passivo alega que não estariam presentes, na hipótese
dos autos, os requisitos legais para a solidariedade tributária e, mesmo que houvesse grupo
econômico, necessário seria a demonstração da ocorrência dos requisitos do art. 124, do Código
Tributário Nacional.
Pois bem. Antes de adentrar no exame de mérito das alegações do sujeito passivo,
cumpre pontuar que os processos que tratam da exclusão do contribuinte do SIMPLES já foram
julgados no âmbito deste Conselho, de forma desfavorável aos interesses do sujeito passivo,
tendo operado o trânsito em julgado e o arquivamento dos feitos. É de se ver:
ADE
PROCESSO
ACÓRDÃO DRJ
ACÓRDÃO CARF
ADE no 60/2008 e
ADE no 62/2008
Processo n° 13962.000732/2008-39
Acórdão n° 07-27.441 6a
Turma da DRJ/FNS
Acórdão no 1001-
002.624
ADE no 59/2008 e
ADE no 61/2008
Processo n° 13962.000731/2008-94
Acórdão 07-27.440 6a
Turma da DRJ/FNS
Acórdão no
1301003.362
Aqui, cumpre pontuar que a discussão relativa à exclusão só é cabível no processo
próprio e não neste processo de lançamento de crédito tributário relativo a contribuições
previdenciárias, não sendo possível, neste foro a retomada dos questionamentos apresentados e
bem examinados no processo próprio.
Em outras palavras, o foro adequado para discussão acerca da exclusão da
empresa do Simples é o respectivo processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de
processo de lançamento fiscal de crédito tributário previdenciário rediscussão acerca dos motivos
que conduziram à expedição do Ato Declaratório Executivo e Termo de Exclusão do Simples.
Cabe esclarecer, ainda, que um dos efeitos imediatos da exclusão do Simples é a
tributação pelas regras aplicáveis às empresas em geral, por força de expressa disposição legal,
sendo que a decisão que exclui a empresa do Programa Simples, apenas tem o condão de
formalizar uma situação que já ocorrera de fato, tendo, assim, efeitos meramente declaratórios.
Em outras palavras, a exclusão do sujeito passivo da sistemática do SIMPLES,
com efeitos retroativos, implica em apuração das contribuições de terceiros sobre a remuneração
paga, devida ou creditada aos segurados empregados com base na legislação de regência.
E ainda que assim não o fosse, a retroatividade dos efeitos do ato de exclusão da
empresa do Simples é determinada pela legislação tributária e seu eventual afastamento por
suposta ofensa ao Princípio da Irretroatividade da Lei Tributária, é matéria que foge à
competência material do Processo Administrativo Fiscal.
Ademais, entendo que não houve nos autos em momento algum cerceamento do
direito de defesa da recorrente ou violação ao contraditório e ao devido processo legal, tendo em
vista que lhe foi oportunizado a prática de todos os atos processuais inerentes ao processo
administrativo-fiscal, contidos no Decreto no 70.235/1972, tendo, inclusive, apresentado
manifestação de inconformidade nos processos atinentes às exclusões do SIMPLES.
Para além do exposto, sobre a tentativa de o sujeito passivo afastar a hipótese de
responsabilidade tributária solidária, ao caso dos autos, cabe pontuar, inicialmente, que é
incabível ao devedor principal pleitear a exclusão da responsabilidade tributária atribuída
a terceiros, eis que estaria a pleitear direito alheio em nome próprio, o que somente seria
admissível em caráter excepcional, mediante expressa autorização legal.
Fl. 601
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.847 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13962.000777/2008-11

Nesse sentido, o art. 18, do CPC/15 é claro ao dispor que “[n]inguém poderá
pleitear direito alheio em nome próprio”, razão pela qual por serem pessoas jurídicas distintas,
não poderia o sujeito passivo se insurgir contra a atribuição de responsabilidade solidária a
terceira pessoa.
Ainda que assim não o fosse, embora o recorrente tenha alegado a inexistência de
grupo econômico, afirmando a ausência de provas por parte da fiscalização, entendo que a prova
dos autos, bem colhida durante o procedimento investigativo e examinada pela DRJ, aponta em
direção justamente contrária.
A meu ver, o trabalho realizado pela fiscalização foi no sentido de agregar
diversos indícios e circunstâncias que apontam para a existência de um grupo econômico de fato,
sem a conotação de qualquer prática de ato ilícito. Assim, partiu-se para a análise da composição
societária das empresas, seus administradores e procuradores, pelas atividades econômicas por
elas exercidas e pelas relações entre elas estabelecidas.
A propósito, é de se destacar os pontos mais relevantes a caracterizar a existência
do grupo econômico de fato, no caso dos autos: (i) Jadir Pedrini detinha 99% do capital social da
pessoa jurídica Kaekós Confecções Ltda; (ii) Jadir Pedrini, em decorrência de um mandato que
lhe conferia poderes de gestão e de disposição patrimonial, controlava também a empresa
individual Olga Betinelli Pedrini; (iii) Roselis Otília Goedert Pedrini, cônjuge de Jadir Pedrini,
detinha 50% do capital social da Kaekós Confecções Ltda, e se retirou desta sociedade,
passando a ser sócia majoritária da Tinturaria e Lavanderia Pedrini Ltda, detendo 99% de seu
capital social; (iv) em suma, Jadir Pedrini e seu cônjuge, Roselis Otília Goedert Pedrini, tinham o
controle das três empresas, que eram administradas como uma única entidade empresarial.
Em que pese a insatisfação do recorrente, a meu ver, a decisão de piso decidiu
acertadamente sobre a controvérsia posta, realizando uma análise minuciosa da prova acostada
aos autos, motivo pelo qual endosso as razões anteriormente adotadas e que são convergentes
com o entendimento deste Relator:
[...] Em relação à caracterização do grupo econômico, tem-se a seguinte situação fática
em relação às empresas envolvidas:
A empresa Tinturaria e Lavanderia Pedrini, desde 2003, apresenta como sócia
majoritária, com 99% das quotas, a Sra Roselis Otília Goedert Pedrini, esposa do Sr.
Jadir Pedrini, e também o Sr. Ademir Pedrini, irmão do Sr. Jadir, com 1% das quotas.
Vale salientar que a Sra Roselis, um pouco antes de ingressar na Tinturaria, era sócia da
Kaekós, juntamente com o seu marido, o Sr. Jadir Pedrini.
A empresa Olga Betinelli Pedrini –ME possui como titular a mãe do Sro Jadir Pedrini.
A Kaekós possuía em seu quadro social, desde 1990, a Sra Roselis e o Sr. Jadir, cada
qual com 50% das quotas. Em 2003, retira-se da sociedade a Sra Roselis, passando a
integrar a sociedade Tinturaria e Lavanderia Pedrini, e ingressa o Sr José Pedrini, irmão
do Sr. Jadir Pedrini. Na oportunidade, a sócia transfere 98% de sua participação para o
Sr. Jadir e 2% para o Sr. José.
Perceba-se que, embora não haja proibição legal para tal, a composição societária das
três empresas sempre continha pessoas fortemente ligadas ao Sr. Jadir Pedrini, tendo
como maiores detentores do capital social a sua esposa, a sua mãe e ele próprio.
Quanto ao objetivo social, o da Tinturaria se resume ao beneficiamento, acabamento,
tingimento de produtos têxteis e serviços de lavanderia industrial, ao passo que o das
empresas Olga Betinelli Pedrini e da Kaekós são praticamente os mesmos: confecção de
artigos de vestuário.
No que se refere à localização, a Kaekós e Olga, segundo a auditora, estariam ligadas
entre si ou, até mesmo, teriam funcionamento nas mesmas instalações, não havendo
Fl. 602
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.847 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13962.000777/2008-11

separação física entre elas. Haveria também apenas um setor administrativo para as duas
empresas, embora possuíssem endereços diversos.
A auditora-fiscal trouxe aos autos, ainda, documentos pertencentes às três empresas
examinadas, principalmente referentes a atos de admissão, desligamento, avisos de
férias, aviso-prévio, os quais demonstram que o Sr. Jadir Pedrini e a Sra Roselis Otília
Goedert Pedrini estão assinando por empresas das quais não têm participação societária.
O Sr. Jadir Pedrini., que é sócio-administrador da Kaekós, assina em documentos da
Olga Betinelli Pedrini e da Tinturaria e Lavanderia Pedrini, e a Sr Roselis, que é sócia-
administradora da Tinturaria e Lavanderia Pedrini, também assina pela Olga Betinelli
Pedrini e Kaekós.
Na peça inicial da ação trabalhista movida por Marco Antônio Debrassi contra a
Tinturaria e Lavanderia Pedrini e Olga Betinelli Pedrini ME, o autor da ação afirma que
foi admitido pela primeira ré, da qual foi desligado, sendo, dias após, contratado pela
segunda ré, e que prestava ainda serviços de auxiliar de escritório para a empresa
Kaekós Confecções Ltda. e todas as suas filiais. Segundo o demandante, prestava
diversos outros serviços para o grupo de empresas.
No mesmo processo trabalhista, foi juntado procuração pública, por meio da qual Olga
Betinelli Pedrini outorga poderes para Jadir Pedrini “gerir e administrar todos os bens,
negócios e interesses da ora Outorgante”.
A fiscal também apresentou quadro comparativo entre faturamento e despesas com
folha e pagamento referente ao ano de 2004 a 2007. Por meio deste, verifica-se que o
valor gasto com colaboradores da empresa Olga Betinelli Pedrini é bastante alto em
relação ao seu faturamento.
Pois bem, analisando os temas de forma isolada, talvez eles não nos forneça uma visão
abrangente a respeito da real situação que os circundam, mas quando abordados de
forma concatenada com os demais elementos, desvendam a existência de agrupamento
de sociedades, que é controlado por apenas uma delas, a Kaekós, na pessoa do Sr. Jadir
Pedrini.
Primeiramente, é de se ressaltar, embora não proibido legalmente, o fato de três
empresas instituídas por distintas pessoas unidas por laços familiares tão fortes,
marido/esposa, mãe/filho, nora/sogra, como são os casos da Tinturaria e Lavanderia
Pedrini, Olga Betinelli Pedrini ME, e Kaekós Confecções Ltda., se dediquem as
mesmas atividades ligadas ao ramo têxtil, competindo entre si na prestação de serviços e
fabricação de produtos.
Além disso, tem-se que duas delas (Kaekós e Olga Betinelli Pedrini) situam-se lado a
lado, sem haver uma separação física entre elas e constituindo-se em único parque
fabril, havendo no local apenas um setor administrativo para atender as necessidades
das duas empresas.
Não é razoável crer que duas empresas autônomas que, teoricamente, disputam o
mesmo mercado e que têm membros de uma família como sócios ou empresário
individual sejam tão harmônicas a ponto de dividirem o mesmo estabelecimento e se
utilizarem da mesma estrutura administrativa tendo uma administração inteiramente
segregada uma da outra. Ao meu ver, reside nessas constatações um forte indício de que
a situação aparente não reflete a verdade dos fatos.
Veja-se que há uma lógica que se encaixa perfeitamente no que se está afirmando. A
Kaekós, a que tudo indica, é a empresa mãe. Sua atividade principal é a confecção de
roupas de jeans. Juntamente com ela, auxiliando na produção de tais artigos têxteis, está
empresa Olga Betinelli Pedrini, a qual atua na mesma atividade, está em nome da mãe
do sócio majoritário da Kaekós e compartilha das mesmas instalações. Já a Tinturaria e
Lavanderia Pedrini Ltda. se dedica à atividade preliminar à fase de confecção das
roupas, beneficiando os tecidos, tingindo e realizando as lavações nos jeans utilizados
pela Kaekós.
Efetivamente, existem indicativos importantes de que as três empresas formam, de fato,
um grupo econômico, sendo administradas e controladas por uma delas, que seria
Fl. 603
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-010.847 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13962.000777/2008-11

aquela que comanda as atividades das outras duas, a Kaekós, na pessoa do Sr. Jadir
Pedrini.
Esta situação é ratificada na ação trabalhista movida pelo ex-funcionário das empresas
Tinturaria e Lavanderia Pedrini Ltda e Olga Betinelli Pedrini. De maneira categórica,
ele afirma na inicial que as empresas citadas constituem grupo econômico e, em
seguida, assegurou que, mesmo não formalmente registrado na Kaekós, para ela
trabalhou.
Contudo, as provas cabais de que o Sr. Jadir Pedrini, de fato, é quem controla a
Tinturaria e Lavanderia Pedrini Ltda. e Olga Betinelli Pedrini ME estão contidas nos
documentos relativos à gestão de pessoal e na procuração que possui da Olga Betinelli
Pedrini.
O Sr. Jadir Pedrini e a Sra Roselis Goedert Pedrini, conforme assinatura nos
documentos, que, por semelhança, conclui-se que a eles pertencem, são as pessoas que
contratam os empregados, oficializam as férias, demitiam os funcionários, bem como
realizavam outros atos relativos aos colaboradores das empresas. Além disso, o Sr. Jadir
tem poderes para praticar qualquer ato de administração na Olga Betinelli Pedrini ME, o
que evidencia quem é a pessoa que está a frente dos negócios das empresas envolvidas.
Não é de aceitar a tese de que uma pessoa que detém 99% do capital social de uma
empresa que tem faturamento considerável, o que demanda uma série de funções para
administrá-la, se ocupe com atividades corriqueiras de outra, como o de decidir sobre
concessão de férias e de aviso-prévio, contratação de empregados e outras, somente por
possuir laços de parentesco.
De todo o exposto, os fatos que foram levantados em fiscalização, os quais foram
examinados como um todo, não levam a outro caminho senão à conclusão de que o Sr.
Jadir Pedrini é, de fato, quem controla e gerencia o funcionamento das três empresas,
dando ensejo à caracterização de um grupo econômico de fato entre a empresas sob
exame.
Assim sendo, considero correta a caracterização de grupo econômico realizado pela
fiscalização.
Ao se confundirem as operações travadas pelas empresas do grupo, tem-se que
todas participavam em conjunto da materialidade do fato gerador, pois tinham interesse comum
na sua ocorrência, uma vez que estavam interligados pelo capital. Isso demonstra o interesse
comum no fato gerador das contribuições apuradas, autorizando a aplicação do art. 124, inciso II
do CTN que dispõe que são solidariamente obrigadas as pessoas expressamente designadas por
lei, e dessa regra geral decorrem as disposições específicas de responsabilidade solidária para as
contribuições previdenciárias, qual seja, empresas que integram grupo econômico de qualquer
natureza, conforme previsto expressamente no inciso IX do art. 30 da Lei no 8.212/91
(responsabilidade por grupo econômico).
Ora, devidamente fundamentada a consideração de que existe grupo econômico
através dos elementos apresentados pelo Relatório Fiscal acima exposto, e de que há
solidariedade em vistas da participação das empresas nas operações comerciais que deram ensejo
à tributação, não cabe qualquer alegação de que foi indevida a colocação das empresas como
solidárias, pois enquadradas nos dispositivos legais acima citados.
No caso concreto, vislumbro legítima a responsabilização solidária, eis que
comprovado o interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária,
razão pela qual se permite a inclusão dos recorrentes no polo passivo da relação jurídica na
condição de corresponsável tributária solidária pelos débitos formalmente constituídos e
atribuídos à autuada.
Fl. 604
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-010.847 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13962.000777/2008-11

Nessa situação, a responsabilidade tributária estende-se a todas as pessoas
jurídicas integrantes do grupo econômico, tanto pela desconsideração da personalidade jurídica
em virtude do desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial, quanto pela existência de
solidariedade decorrente da existência de interesse comum na situação que constitui o fato
gerador da obrigação tributária.
Assim, na situação dos autos, constatada a existência de atuação conjunta do
sujeito passivo principal com as empresas arroladas como solidárias, na situação que constituiu o
fato gerador da exação, e existindo elementos nos autos que demonstram a confusão patrimonial
na condução dos negócios, determinados concretamente pela direção unitária, não deve ser
afastada a legitimidade passiva dos recorrentes.
Dessa forma, o recorrente não logrou êxito em demonstrar a fragilidade da
acusação fiscal, motivo pelo qual, deve ser reconhecida a legitimidade passiva do devedor
solidário.
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete, em grande parte, os
argumentos de defesa tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou
qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento
exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido o lançamento tributário, endossando a
argumentação já tecida pela decisão de piso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 605
DF CARF MF
Original